Tribunal: TJMT
Processo: 1012258-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012258-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), FABIANY MARTINS DA SILVA REBOLI - CPF: 010.214.611-05 (AGRAVANTE), IGREEN ENERGIA COMERCIO E SERVICO S.A. - CNPJ: 44.159.238/0001-30 (AGRAVADO), CONSORCIO MATO GROSSO IV ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 39.374.554/0001-94 (AGRAVADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), MARIA VITORIA CAMPOS TRELLES - CPF: 013.115.701-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. tutela de urgência. contrato de compensação de energia elétrica. protesto de título. ausência dos requisitos legais. manutenção do protesto.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais. A Agravante sustenta a inexigibilidade do título protestado (duplicata no valor de R$ 6.993,44), argumentando ausência de prestação de serviços contratados no âmbito de contrato de compensação de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada à sustação do protesto de título; (ii) examinar a possibilidade de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova em sede recursal.

III. razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. Os documentos trazidos pela empresa Agravada indicam prestação efetiva de serviço, com injeção de 8.242 kWh no sistema até o encerramento da relação contratual.

5. O instrumento particular previa início da compensação em até 90 dias, cláusula cumprida antes da emissão do título protestado. A cobrança é respaldada em cláusula contratual e na efetiva compensação de energia, não havendo, nesta fase, elementos que evidenciem ilicitude ou abusividade na cobrança.

6. A alegação de urgência é enfraquecida pelo lapso temporal de quatro meses entre o protesto (05/11/2024) e a propositura da ação (08/03/2025), comprometendo o requisito do
periculum in mora.

7. A ausência de prestação de contracautela pela Agravante inviabiliza a concessão da tutela, nos termos da jurisprudência do STJ firmada no Tema 902 (REsp 1.340.236/SP), que exige garantia como condição para sustação de protesto.

8. O pedido de inversão do ônus da prova não foi analisado em primeiro grau, e sua apreciação em sede recursal configuraria indevida supressão de instância.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência para sustação de protesto exige demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de dano, além do oferecimento de contracautela idônea. 2. A alegação de inexigibilidade do título fundada em inadimplemento contratual demanda dilação probatória e não pode ser acolhida em sede de cognição sumária. 3. A ausência de apreciação prévia do pedido de inversão do ônus da prova impede sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.08.2016 (Tema 902).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012258-71.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fabiany Martins da Silva Reboli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais n. 1005466-56.2025.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
Igreen Energia Comércio e Serviço Ltda. e Consórcio Mato Grosso IV Energia Renovável
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, sustenta a inexigibilidade do título protestado, por ausência de prestação do serviço contratado.

Afirma que celebrou contrato com os Agravados para fornecimento de energia elétrica por compensação de energia.

Aduz que, inobstante o decurso do lapso temporal de noventa dias e os 15 clientes indicados pela Agravante, não houve o fornecimento de energia, tampouco pagamento do
cashback
prometido.

Frisa que, após a alienação do imóvel, a Agravante notificou os Agravados e solicitou o cancelamento do contrato, sem resposta efetiva.

Cita que recebeu cobranças indevidas e, posteriormente, a dívida no valor de R$ 6.993,44 (seis mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) foi encaminhada ao protesto, sem qualquer causa legítima.

Assegura que os Agravados, por meio de mensagens, reconheceram que a unidade consumidora foi desativada, o que confirma que não houve entrega do serviço.

Defende, portanto, que o título protestado, além de ilegal e abusivo, é nulo por ausência de causa (art. 2o, §1o, da Lei 5.474/68), e viola o art. 187 do Código Civil, bem como os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão singular e a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões de Consórcio Mato Grosso IV Energia Renovável no Id. 295188882.

Sem contrarrazões de Igreen Energia Comércio e Serviço Ltda.

O pedido liminar foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fabiany Martins da Silva Reboli
ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais n. 1005466-56.2025.8.11.0015 em face de
Igreen Energia Comércio e Serviço Ltda. e Consórcio Mato Grosso IV Energia Renovável
, sob a alegação de ter sido induzida a firmar contrato de injeção de energia elétrica na unidade consumidora de sua residência, com promessa de redução na fatura e bonificação (
cashback
) mediante indicação de novos clientes.

Relatou que, apesar de ter aderido ao contrato em 17/11/2023 e indicado mais de 15 clientes, não recebeu a energia prometida nem as bonificações acordadas.

Reiterou que jamais recebeu os serviços contratados, não houve emissão de boletos em seu nome e sequer lhe foram fornecidos extratos da energia injetada ou do cashback devido.

Seguiu dizendo que mesmo após vender sua residência e solicitar o encerramento do contrato junto às Requeridas, passou a ser cobrada, de forma insistente, por valores que não reconhece.

Aduziu que foi surpreendida com a ordem de protesto no valor de R$ 6.993,44 (seis mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

Alegou ter sofrido constrangimentos decorrentes das cobranças reiteradas e do protesto do título, o que prejudicou sua reputação como empresária local.

Acentuou que o
fumus boni iuris
consiste na própria confissão das Requeridas quanto à ausência do repasse do serviço contratado, o que demonstra a ilegalidade da cobrança e a inexistência do débito. Já o
periculum in mora
decorre dos graves prejuízos causados à Autora pela anotação negativa registrada em seu nome, eis que compromete seu acesso ao crédito.

Diante do exposto, pugnou pela concessão da tutela de urgência.

O pedido, todavia, foi indeferido.

Inconformada,
Fabiany Martins da Silva Reboli
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, sustenta a inexigibilidade do título protestado, diante da ausência de prestação do serviço contratado.

Afirma que celebrou contrato com os Agravados para fornecimento de energia elétrica por compensação, o qual previa início em até 90 dias.

Aduz que, inobstante o decurso do lapso temporal de noventa dias e os 15 clientes indicados pela Agravante, não houve o fornecimento de energia, tampouco pagamento do cashback prometido.

Ressalta que, após a alienação do imóvel, notificou os Agravados e solicitou o cancelamento do contrato, sem resposta efetiva.

Cita que recebeu cobranças indevidas e, posteriormente, a dívida no valor de R$ 6.993,44 (seis mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) foi encaminhada ao protesto, sem qualquer causa legítima.

Assegura que os Agravados, por meio de mensagens, reconheceram que a unidade consumidora foi desativada, o que confirma que não houve entrega do serviço.

Defende, portanto, que o título protestado, além de ilegal e abusivo, é nulo (art. 2o, §1o, da Lei 5.474/68), e viola o art. 187 do Código Civil, bem como os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão singular e a inversão do ônus da prova.

Desde logo, cumpre registrar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à comprovação dos requisitos para o deferimento da medida
in limine.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Consta dos autos que a Agravante celebrou o “Instrumento Particular de Termo de Adesão de Cooperado Cooperativa Mato Grosso Energia Renovável” com o objetivo de aquisição de energia elétrica gerada por fonte fotovoltaica, por meio do modelo de geração compartilhada. Esse modelo contratual, regulado pela Resolução ANEEL no 482/2012 e pela Lei no 14.300/2022, permite ao consumidor gerar sua própria energia elétrica e, ao injetá-la na rede da distribuidora, compensar o consumo futuro em sua fatura, em sistema denominado compensação de créditos de energia elétrica.

No documento nominado de “Informações sobre sua adesão”, as Agravadas estabelecem:

4.A compensação dos créditos pode levar até 90 dias para aparecer na sua fatura. Faremos o máximo para iniciar o quanto antes, mas o processo depende da distribuidora.

Ou seja, a avença institui que a cobrança pela energia fornecida ocorrerá somente após a efetiva compensação, observando-se o prazo técnico de até 90 dias para a integração da energia injetada ao sistema da concessionária.

Com efeito, a emissão da duplicata e o subsequente protesto somente ocorreram após esse lapso temporal e estão vinculados à energia que efetivamente foi injetada e considerada consumida pela Agravante.

Além disso, consta no item 11 do mesmo documento que “O cancelamento do contrato poderá ser solicitado nos canais de atendimento ao cliente disponibilizados pela iGreen; a qualquer tempo, sem multa, sempre respeitado o pré-aviso de 180 dias, conforme definido no Termo de Adesão.”

Assim, ainda que a Agravante tenha posteriormente alienado o imóvel, tal fato não a isenta da obrigação de quitar os valores referentes à energia já utilizada, tampouco configura encerramento automático da relação contratual.

As provas acostadas pelo Agravado Consórcio Mato Grosso IV Energia Renovável indicam que houve consumo efetivo de energia, com saldo de 8.242 kWh injetados no sistema até a data de encerramento da relação jurídica (Id. 295188887 até 295188889).

A compensação dessa energia, nos termos do contrato e da legislação reguladora, representa prestação de serviço onerosa, o que confere exigibilidade à duplicata emitida.

Diante disso, a pretensão de suspender os efeitos do protesto, fundada na suposta ausência de prestação de serviço, revela-se desprovida de plausibilidade jurídica.

A controvérsia sobre a exigibilidade do título protestado demanda maiores elementos de prova e a efetiva instauração do contraditório.

A cognição judicial, nesta fase liminar, é sumária e não comporta aprofundamento necessário à verificação de inadimplemento contratual em sua inteireza.

Se não bastasse, verifica-se que o protesto foi lavrado em 05/11/2024, no Cartório do 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT, e a ação foi proposta apenas em 08/03/2025, o que revela lapso temporal considerável entre o protesto e a formulação do pedido liminar. Tal circunstância enfraquece a alegação de urgência e esvazia o requisito do
periculum in mora
, essencial para o deferimento de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

Direito civil e processual civil. Ação de cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Inadimplemento parcial. Protesto legítimo. Inexistência de dano moral. Pedido de compensação não acolhido. [...] Tese de julgamento:
"O protesto de duplicata referente a saldo devedor não quitado é legítimo e constitui exercício regular de direito pelo credor
, não configurando ato ilícito a ensejar reparação por danos morais." "A compensação de créditos exige a comprovação de reciprocidade, liquidez, exigibilidade e homogeneidade das dívidas, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Na ausência dessas provas, a compensação não pode ser admitida." [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10030684620218260408 Ourinhos, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 24/09/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024) (sem grifos no original)

Ademais, da leitura da decisão singular observa-se que o Juiz indeferiu o pedido porque, além de não estar demonstrado os requisitos previstos no art. 300, CPC, não foi oferecida caução pela Agravada.

Sabe-se que a contracautela é a garantia prestada pela parte requerente de medida liminar para ressarcir eventuais prejuízos causados pela concessão da tutela, caso esta, ao final, se revele indevida.

No julgamento do REsp 1.340.236/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 902), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

Tema 902 – Tese firmada: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

Na hipótese, além da inexistência dos pressupostos essenciais à concessão da tutela de urgência, a Agravante deixou de apresentar caução ou outra forma de garantia idônea, circunstância que obsta à concessão da medida liminar.

Portanto, diante da ausência dos requisitos legais e da não prestação de contracautela, imperioso o indeferimento da tutela pleiteada.

No que tange a tese de inversão do ônus da prova, cumpre salientar que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo Juiz do feito. Logo, a análise, nesta fase recursal, configura supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Inexistem, portanto, vícios ou desacertos na decisão recorrida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.
Mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025